Tribunal: STF
Processo: ARE 1497626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FISCAL AGROPECUÁRIO. AGRODEFESA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Secretário de Estado da Administração é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, por ser o agente público responsável pela gestão da folha de pagamento dos servidores públicos e pela administração, execução e controle da folha de pagamento de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e, igualmente, autoridade responsável para fazer cumprir as decisões judiciais. 2. Afasta-se a preliminar relativa à decadência da pretensão, pois o prazo decadencial de 120 dias contase da data da decisão administrativa que denegou o pedido de reajuste salarial. Precedentes do STJ. 3. À luz da Súmula nº 85 do STJ, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação ”. 4. Os servidores do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário fazem jus ao reajuste nos percentuais definidos pela Lei nº 18.562/2014, os quais devem ser incorporados aos seus vencimentos. 5- A Lei Estadual nº 19.740/2017 não é aplicável, por colidir com as premissas do direito adquirido e cláusula constitucional da irredutibilidade de vencimentos, previstos no art. 6º, caput e § 2º, da LINDB, art. 92, XVII e 95, II, da Constituição Estadual de Goiás, e art. 37, XV, da CF/88. 6. Os reajustes devem ser feitos a partir da impetração, com correção monetária pela taxa SELIC, sendo que as parcelas anteriores devem ser reclamadas em ação ordinária de cobrança. Segurança concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente